Tribunal: TJMT
Processo: 0036567-41.2011.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036567-41.2011.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDWIN RODOLFO RODRIGUEZ SOMOZA IMPORTADORA DE GRAO (AGRAVADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), MARIA TANIA SOMOZA LARA (AGRAVADO), PAIAGUAS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - CNPJ: 14.914.345/0001-65 (AGRAVANTE), KATERI DEALTINA FELSKY DOS ANJOS - CPF: 453.886.526-53 (ADVOGADO), DEBORA CRISTINA MORESCHI - CPF: 937.474.381-72 (ADVOGADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), EDWIN RODOLFO RODRIGUEZ SOMOZA (AGRAVADO), EDWIN RODOLFO RODRIGUEZ SOMOZA (AGRAVANTE), EDWIN RODOLFO RODRIGUEZ SOMOZA IMPORTADORA DE GRAO (AGRAVANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), MARIA TANIA SOMOZA LARA (AGRAVANTE), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), DEBORA CRISTINA MORESCHI - CPF: 937.474.381-72 (ADVOGADO), KATERI DEALTINA FELSKY DOS ANJOS - CPF: 453.886.526-53 (ADVOGADO), PAIAGUAS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - CNPJ: 14.914.345/0001-65 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO DESPROVIDA MONOCRATICAMENTE – MANUTENÇÃO - NECESSIDADE

- RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)0036567-41.2011.8.11.0041

AGRAVANTE: PAIAGUAS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

AGRAVADO: EDWIN RODOLFO RODRIGUEZ SOMOZA IMPORTADORA DE GRAO, MARIA TANIA SOMOZA LARA, EDWIN RODOLFO RODRIGUEZ SOMOZA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por

PAIAGUAS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

face à decisão proferida por esta magistrada que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, bem como aquele interposto por
EDWIN RODOLFO RODRIGUEZ SOMOZA IMPORTADORA DE GRÃO, EDWIN RODOLFO RODRIGUEZ SOMOZA e MARIA TÂNIA SOMOZA LARA,
mantendo, por consequência, a sentença
proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação declaratória de resolução contratual c/c indenização por dano moral, material e lucros cessantes ajuizada pela segunda em face da primeira, julgou parcialmente procedente o pedido para
“a) DECLARAR a rescisão do contrato objeto da lide;

b) CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (25/05/2011);
c) CONDENAR o requerido a devolução do valor de R$ 209.175,30 (duzentos e nove mil cento e setenta e cinco reais e trinta centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação; d) CONDENAR o requerido ao pagamento R$ 171.806,28 (cento e setenta e um mil oitocentos e seis reais e vinte e oito centavos), a título de lucros cessantes, que devem ser acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária desde o presente decisum. Ante a sucumbência mínima da parte autora, CONDENO a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação (artigo 86 Código de Processo Civil). Quanto à reconvenção, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela reconvinte PAIAGUAS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em face dos Reconvindos EDWIN RODOLFO RODRIGUEZ SOMOZA IMPORTADORA DE GRÃO, EDWIN RODOLFO RODRIGUEZ SOMOZA e MARIA TÂNIA SOMOZA LARA. CONDENO a parte Reconvinte PAIAGUAS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da causa. (artigo 85, §2o do Código de Processo Civil).”
Embargos opostos e rejeitados.

Sustenta o agravante, em síntese, que
“embora extensa e complexa a causa, a decisão que improveu o Recurso de Apelação e Embargos de Declaração, se limitou a reproduzir de forma sintética e parcial a sentença monocrática, NÃO estando assentada ou fundamentada, em qualquer das hipóteses das alíneas do inciso IV, do artigo 932 do CPC. Registre-se também, que a decisão agravada, também não enfrentou ou se manifestou quanto a todos os argumentos e testes trazidas, da mesma forma não se manifestando quanto aos entendimentos jurisprudenciais citados e colacionados ao longo do Recurso de Apelação, implicando neste aspecto em ausência de fundamento, ausência de prestação jurisdicional e nulidade, afrontado o artigo 489, do CPC.”; que “A complexidade e extensão da causa, restou reconhecia ainda, quando do julgamento do Agravo de Instrumento 1009110-33.2017.8.11.0000 (fls. 1.150/ - ID: 25285505), quando deixou patente a necessidade melhor conhecimento da questão quando julgamento do MÉRITO da ação, que é por sua vez objeto do Recurso de Apelação”; que “deixou de considerar a decisão agravada, que “A Declaração de Importação (DI) deverá ser obrigatoriamente instruída com a via original da fatura comercial, ASSINADA PELO EXPORTADOR (art. 553, inciso II do Regulamento Aduaneiro c/c art. 18 da IN SRF no 680/2006) ou seu representante legal, conforme ADI RFB no 14/2007. A não apresentação da via original acarretará a interrupção do curso do despacho (art. 570, § 1o, inciso I, do Regulamento Aduaneiro).”
Expondo os fundamentos que entende relevante, requer a reforma da decisão.

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

A decisão agravada negou provimento ao recurso nos seguintes termos:

“Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAIAGUAS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
e
EDWIN RODOLFO RODRIGUEZ SOMOZA IMPORTADORA DE GRÃO, EDWIN RODOLFO RODRIGUEZ SOMOZA e MARIA TÂNIA SOMOZA LARA
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação declaratória de resolução contratual c/c indenização por dano moral, material e lucros cessantes ajuizada pela segunda em face da primeira, julgou parcialmente procedente o pedido para
“a) DECLARAR a rescisão do contrato objeto da lide;

b) CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (25/05/2011); c) CONDENAR o requerido a devolução do valor de R$ 209.175,30 (duzentos e nove mil cento e setenta e cinco reais e trinta centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação; d) CONDENAR o requerido ao pagamento R$ 171.806,28 (cento e setenta e um mil oitocentos e seis reais e vinte e oito centavos), a título de lucros cessantes, que devem ser acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária desde o presente decisum. Ante a sucumbência mínima da parte autora, CONDENO a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação (artigo 86 Código de Processo Civil). Quanto à reconvenção, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela reconvinte PAIAGUAS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em face dos Reconvindos EDWIN RODOLFO RODRIGUEZ SOMOZA IMPORTADORA DE GRÃO, EDWIN RODOLFO RODRIGUEZ SOMOZA e MARIA TÂNIA SOMOZA LARA. CONDENO a parte Reconvinte PAIAGUAS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da causa. (artigo 85, §2o do Código de Processo Civil).”

Em razões recursais pretende
PAIAGUAS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
a reforma da decisão para se julgar improcedentes os pedidos, enfatizando, para tanto que
a comercial in voice sem assinatura é nula, não tendo ela se obrigada a compra, transporte e entrega do milho mas apenas em formalizar a operação, cabendo estas obrigações à apelada e seus representantes; que a apelada não comprovou ter pago US$ 192.000,00 referente a 800 toneladas de milho; a inexistência de dano emergente, lucros cessantes e dano moral; a impertinência da condenação em honorários sucumbenciais e a excessiva condenação arbitrada. De forma subsidiária, requer a redução da obrigação e responsabilidade a 119 toneladas de milho, bem como a minoração do valor fixado à título de honorários advocatícios. Sustenta, ainda, a procedência da reconvenção diante da responsabilidade e culpa exclusiva da apelada e seus representantes, para “
a) condenar a(s) Ape1ada(s) ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 250.000,0; b) danos morais a serem arbitrados; c) declarar inexistência ou nulos os documentos de fls.63, 91/94 — comercial invoice, ou ainda, inexigiveis;”

Em contrarrazões, os apelados sustentam, inicialmente, ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, requerem o desprovimento do recurso.

O apelado se manifestou sobre a preliminar suscitada.

Em recurso adesivo, requerem
EDWIN RODOLFO RODRIGUEZ SOMOZA IMPORTADORA DE GRÃO, EDWIN RODOLFO RODRIGUEZ SOMOZA e MARIA TÂNIA SOMOZA LARA
que

“
a) Seja majorado os danos morais na forma da melhor jurisprudência desse Tribunal ara R 30.000,00 trinta mil reais) para cada parte, diante da lesão a imagem e ao nome gerente a sociedade; b) Requer a condenação da Requerida/Apelada em danos materiais no valor de RS 24.000,00(vinte e quatro mil reais), pelos gastos que tiveram para transporte do milho até Santa Cruz-Bolívia, uma vez que da parte da carga entregue, estas forarn deixadas em Corumbá e Cáceres, tendo os Requeridos descumprindo com o contrato: c) Requer a reforma em parte da sentença, Para que a correção dos valores a serem pagos pela Requerida sem feitas com base na cotação do dólar na data da quitação, conforme jurisprudência pacifica do STJ; d) Requer a condenação da apelada no pagamento das Custas Processuais e Honorários Sucumbências, nos termos do art. 85, §11‘—’ do CPC.”

O apelado requer, em contrarrazões, o não conhecimento do recurso diante da inovação da lide denunciada.

Os apelantes se manifestaram sobre o possível não conhecimento do recurso.

É o relato.

DECIDO.

Consta nos autos que a parte Autora que firmou com a Requerida contrato comercial internacional para a compra de 800 toneladas de milho amarelo grande 2, ao preço de U$$192.000 (cento e noventa e dois mil dólares), a ser entregue na cidade de Santa Cruz de La Sierra – Bolívia e que após o pagamento integral dos valores conforme avençado, a parte Requerida teria cumprido parcialmente o contrato, efetuando a entrega de apenas 281 toneladas de milho.

O magistrado de 1o grau julgou parcialmente procedente o pedido para
“a) DECLARAR a rescisão do contrato objeto da lide;

b) CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (25/05/2011); c) CONDENAR o requerido a devolução do valor de R$ 209.175,30 (duzentos e nove mil cento e setenta e cinco reais e trinta centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação; d) CONDENAR o requerido ao pagamento R$ 171.806,28 (cento e setenta e um mil oitocentos e seis reais e vinte e oito centavos), a título de lucros cessantes, que devem ser acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária desde o presente decisum. Ante a sucumbência mínima da parte autora, CONDENO a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação (artigo 86 Código de Processo Civil). Quanto à reconvenção, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela reconvinte PAIAGUAS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em face dos Reconvindos EDWIN RODOLFO RODRIGUEZ SOMOZA IMPORTADORA DE GRÃO, EDWIN RODOLFO RODRIGUEZ SOMOZA e MARIA TÂNIA SOMOZA LARA. CONDENO a parte Reconvinte PAIAGUAS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da causa. (artigo 85, §2o do Código de Processo Civil).”,
motivo pelo qual recorrem, autores e réu, à este Sodalício.

Pois bem.

Ressalto que não há o que se falar em ofensa ao princípio da dialeticiade pois, da mera leitura das razões recursais pode se denotar que o apelante se insurge contra a sentença proferida, requerendo a reforma da decisão.

Quanto ao mérito, pretende o requerido
a reforma da decisão para se julgar improcedentes os pedidos, enfatizando, para tanto que
a comercial in voice sem assinatura é nula, não tendo ela se obrigada a compra, transporte e entrega do milho mas apenas em formalizar a operação, cabendo estas obrigações à apelada e seus representantes.

Não obstante, tem-se que tal pretensão já foi analisada quando do julgamento do Agravo de Instrumento 1009110-33.2017.8.11.0000 que entendeu pela validade da comercial in voice:

Quanto a tese de falsidade documental, tem-se que não merece reforma a decisão recorrida pois, como bem sopesado pelo magistrado de 1o grau, o contrato carreado aos autos obedece os ditames do art. 104 do Código Civil e art. 557 do Decreto no 6.759/2009.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE ASSINATURA DE CONTRATO EM BRANCO – AUSÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO – RESPEITADOS – VALORES EXPRESSOS NO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não sendo possível concluir que a parte assinou papéis em branco e que não lhe foram informados os valores das parcelas e do contrato, bem como a quantidade de parcelas, deve-se manter a validade do contrato e as cláusulas contratuais. A exigência de valores pactuados, desde que expressos no contratos, não implica ofensa direta ao que estabelece o princípio da transparência, positivado em nosso ordenamento jurídico no art. 6°, III, Lei 8.078/90, que assegura ao consumidor a ciência, desde a contratação, da natureza e da extensão das obrigações assumidas perante o fornecedor.
(AI 181422/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2016, Publicado no DJE 06/05/2016)

Ainda, que assim não fosse, tem-se, como reconhecido pelo magistrado de 1o grau que:

Art. 557. A fatura comercial deverá conter as seguintes indicações:

I - nome e endereço, completos, do exportador;

II - nome e endereço, completos, do importador e, se for caso, do adquirente ou do encomendante predeterminado;

III - especificação das mercadorias em português ou em idioma oficial do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, ou, se em outro idioma, acompanhada de tradução em língua portuguesa, a critério da autoridade aduaneira, contendo as denominações próprias e comerciais, com a indicação dos elementos indispensáveis a sua perfeita identificação;

IV - marca, numeração e, se houver, número de referência dos volumes;

V - quantidade e espécie dos volumes;

VI - peso bruto dos volumes, entendendo-se, como tal, o da mercadoria com todos os seus recipientes, embalagens e demais envoltórios;

VII - peso líquido, assim considerado o da mercadoria livre de todo e qualquer envoltório;

VIII - país de origem, como tal entendido aquele onde houver sido produzida a mercadoria ou onde tiver ocorrido a última transformação substancial;

IX - país de aquisição, assim considerado aquele do qual a mercadoria foi adquirida para ser exportada para o Brasil, independentemente do país de origem da mercadoria ou de seus insumos;

X - país de procedência, assim considerado aquele onde se encontrava a mercadoria no momento de sua aquisição;

XI - preço unitário e total de cada espécie de mercadoria e, se houver, o montante e a natureza das reduções e dos descontos concedidos;

XII - custo de transporte a que se refere o inciso I do art. 77 e demais despesas relativas às mercadorias especificadas na fatura;

XIII - condições e moeda de pagamento; e

XIV - termo da condição de venda (INCOTERM).

Parágrafo único. As emendas, ressalvas ou entrelinhas feitas na fatura deverão ser autenticadas pelo exportador.

Desta forma, constata-se que o fato do “Commercial Invoice” de fl. 63 ser “apócrifo” no conceito da Requerida, não representa um vício documental. Ademais, consta expressamente o nome das partes e suas qualificações nos termos do inciso I e II do citado artigo, assim como o objeto do negócio exato e preciso (venda e entrega de 800 toneladas de milho amarelo grande 2 pelo valor de U$$192.000) nos termos relatado na narrativa fática da inicial e da contestação.”

Neste mesmo julgamento, restou consignado que “
não há previsão legal que responsabilize eventuais prestadores de serviços utilizados pela exportadora para o cumprimento de sua obrigação, nem tampouco a sentença dependerá de citação de terceiros para dirimir a controvérsia posta, uma vez que os efeitos da sentença atingirá apenas as partes envolvidas contratualmente no negócio, importador/adquirente/encomendante e exportador”,
de modo que não há o que se falar ausência de obrigação de compra, transporte e entrega do milho mas apenas em formalizar a operação, cabendo estas obrigações à apelada e seus representantes.

Da mesma forma, ao contrário do enfatizado pelo requerido, tem-se que resta devidamente comprovado nos autos o depósito de US$ 192.000,00 referente a 800 toneladas de milho ao apelante e a pessoa por ele indicada.

Quanto a inexistência de dano emergente e lucros cessantes, tem-se que também deve ser mantida a sentença proferida, nos seguintes termos:

“Destaco ainda, que os autores pretendem a reparação por lucros cessantes, mormente em razão daquilo que efetivamente deixou de ganhar, com o descumprimento contratual por parte da Requerida.

Neste ponto, importante frisar que o artigo 402 do Código Civil prevê que as perdas e danos abrangem, além do que efetivamente se perdeu, o que razoavelmente se deixou de lucrar, constituindo esse último os chamados lucros cessantes.

Para que se configurem, os lucros cessantes devem ser certos e não meramente hipotéticos, devem estar compreendidos em cadeia natural da atividade interrompida, não bastando a mera presunção.

Assim, autora tem direito à indenização a titulo de lucros cessantes.

Os critérios de cálculo empregados pela autora para calcular o valor dos lucros cessantes são razoáveis, visto que considerou o lucro de US$ 194,78 (cento e noventa e quatro dólares e setenta e oito centavos) por tonelada, tendo como resultado o valor de R$ 171.806,28 (cento e setenta e um mil oitocentos e seis reais e vinte e oito centavos), que devem ser acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária desde o presente decisum.”

Comprovados nos autos a perda dos autores em razão do descumprimento contratual, a condenação em lucros cessantes é medida impositiva.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VALOR INDENIZATÓRIO. MARCO FINAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação de resolução contratual c/c indenização por lucros cessantes em virtude de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta. 1.1. Apelo interposto pelas Fornecedoras contra a estipulação de lucros cessantes, quanto ao seu marco final e a determinação de realização de liquidação de sentença. 2
. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel adquirido na planta assegura à Adquirente o direito à indenização por lucros cessantes
, correspondente aos alugueres que deixou de auferir no período, com suporte no Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e no Art. 475 do Código Civil. 3. Uma vez não demonstrada a média dos aluguéis praticados pelo mercado à época em que se deu o atraso na entrega da obra, prevalece a realidade do mercado imobiliário, segundo o qual a porcentagem de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel representa, em média, os valores dos aluguéis praticados. 4. Conclui-se como devida a fixação dos lucros cessantes em quantia correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel, a fim de se atingir a liquidez da condenação e se evitar a onerosidade da fase de liquidação de sentença. 5. O marco final dos lucros cessantes é a decisão que antecipou os efeitos da tutela, quando foram sobrestados os efeitos do contrato e tornado indisponível o imóvel para a consumidora. 6. Apelo parcialmente provido.
(TJ-DF 20160110963713 DF 0027249-92.2016.8.07.0001, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 16/08/2017, 1a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/08/2017 . Pág.: 248-265)

Quanto ao dano moral, tem-se que, restou comprovado nos autos que o requerido não cumpriu com suas obrigações contratuais, tendo os autores sido até mesmo denunciado pelo Ministério Público pelo crime de apropriação indébita, com repercussão na mídia nacional e da Bolívia como estelionatários, nada há o que se falar em sua ausência.

Quanto ao valor, entendo prudente o fixado pelo magistrado, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), porquanto para a fixação do valor da indenização há de se ter como parâmetro a razoabilidade, porquanto não há lei específica a regulamentá-lo.

Busca-se a equivalência entre a ofensa e o
quantum
da indenização, uma vez que não há valor capaz de restaurar as lesões causadas à imagem e à honra de quem sofreu a ofensa.

Para que se afigure mais justa, a indenização deve ter dupla função: a primeira, de cunho compensatório para a vítima, e a segunda, de cunho punitivo para o causador do dano, com aplicação, inclusive, da chamada Teoria do Valor do Desestímulo, que preconiza a fixação da indenização também como forma de desestimular novas condutas de mesma natureza pelo ofensor.

Sobre o tema este Sodalício já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – INSERÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO NÃO CONDIZENTE – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO – APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓCICO DA CONDENAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO INTITUIÇÃO FINANCEIRA - DESARMONIA COM O QUE FOI DECIDO – OFENSA AO ARTIGO 514 II DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.É perfeitamente possível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, quando inobservados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem que isso se caracterize enriquecimento ilícito. Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa a parte recorrente de atacar, em suas razões recursais, os fundamentos da decisão recorrida, consoante o disposto no art. 514, II, do CPC. É o que acontece quando a apelação esta em total dissonância com o que foi decido.
(Ap 104741/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

“APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PROTESTO DE DUPLICATAS - NÃO COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DOS PRODUTOS - PROVAS TESTEMUNHAIS EM SENTIDO CONTRÁRIO - COBRANÇA INDEVIDA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANOS MORAIS - VALOR - MAJORAÇÃO - SENTENÇA RATIFICADA EM PARTE - APELAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDA - RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. Não entregue a mercadoria, o protesto da duplicata é indevido e os danos morais daí advindos são presumidos, independem de prova. No arbitramento do valor da indenização, deve-se levar em conta as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência. Se, sopesados esses elementos, mostrar-se ínfimo o montante estipulado, a sua majoração se impõe.”
(Ap 85694/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015)

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – DUPLICATA IRREGULAR – RESPONSABILIDADE DA EMITENTE - PROTESTO INDEVIDO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – APELO DA COMPRADORA PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO OS DEMAIS. O emitente de duplicata irregular, responsável pela propositura da demanda, responde pelos prejuízos dela decorrentes, assim como é parte legítima para figurar na ação a instituição financeira responsável pelo protesto indevido do título, respondendo por sua conduta, que enseja dano moral in re ipsa. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser majorado se o arbitramento lhes for aquém.”
(Ap 2727/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E PROTESTO POR DÍVIDA INEXISTENTE – DOCUMENTOS PESSOAIS FALSIFICADOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA MEDIDA – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA – SÚMULAS 362 E 54 DO STJ – PRECEDENTES - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – MATÉRIA PRECLUSA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. A inscrição em cadastros negativos com base em dívida inexistente e praticada por terceiros, no uso de documentos falsos, égide da responsabilidade objetiva, termos do CDC, constitui ato ilícito, que causa dano moral a parte (art. 5o, V, CF/88), sujeitando o infrator na composição dos danos morais (art. 5o, X, CF).
O arbitramento do valor da indenização deve levar em consideração todas as circunstâncias do caso, e atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao caráter punitivo-pedagógico da medida, comportando majoração se o arbitramento lhes for aquém.
O termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso, por se tratar, no caso, de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula n.o 54 do STJ. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, conforme Súmula n.o 362 do STJ. (RECURSO ESPECIAL No 1.508.478 - SC (2014/0332969-5), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, publicado em 27/02/2015). A fixação da verba advocatícia deve atender aos princípios da razoabilidade e da equidade, bem como remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, principalmente por ter efetivado a defesa da parte, não sendo lícito pleitear sua redução quando já arbitrado em patamar mínimo permitido pelo § 3o do art. 20 do CPC. Se tópico da decisão interlocutória não foi objeto de impugnação na forma e tempo adequados (art. 522 do CPC), acarreta a preclusão do direito de recorrer quanto a esta matéria, nos termos do art. 183 do CPC.”
(Ap 47701/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 21/10/2015 - destaquei)

Da mesma forma, a condenação em honorários posto que, nos termos do art. 85 do CPC
, “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”,
devendo estes serem fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos determinados requisitos determinados no §2o do art. 85 do CPC.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo justo o percentual de 20% fixado pelo magistrado de 1o grau.

Por outro lado, inviável falar-se em condenação do requerido ao pagamento de dano material, posto que os autores não comprovaram que os gastos que tiveram guardam relação com o descumprimento contratual do requerido.

Nesse sentido, preceitua o art. 373 do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Já no que concerne ao pleito de “
que a correção dos valores a serem pagos pela Requerida sem feitas com base na cotação do dólar na data da quitação, conforme jurisprudência pacifica do STJ.”,
tem-se que a tese pretendida não foi submetida ao juízo de 1o grau, de modo que impede a apreciação por este Sodalício.

Por fim, quanto a reconvenção, tem-se que, comprovado nos autos que quem deu causa à rescisão contratual foi o próprio Reconvinte/Requerido, nada há o que se falar em responsabilização dos Reconvindos/autores, pelos danos supostamente suportados por aquele.

A propósito, bem elucidou o sentenciante:

“O Reconvinte/Requerido alega que os reconvindos mesmo tendo conhecimento de quem praticou o ato, preferiram distribuir ação contra o reconvinte imputando e responsabilizando-o por tudo e de forma exclusiva, motivo pelo qual requer a condenação dos Reconvindos ao pagamento de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) a titulo de danos materiais decorrentes das custas com a contratação de advogados e multa fiscal no valor de R$ 16.111,55 (dezesseis mil cento e onze reais e cinquenta e cinco centavos), além dos danos morais.

Pois bem, denota-se das provas carreadas aos autos, que quem deu causa à rescisão contratual foi o próprio Reconvinte/Requerido, não ensejando, portanto, a responsabilização dos Reconvindos/autores, pelos danos supostamente suportados por aquele.

Além disso, Impende destacar, que a contratação de advogado particular para o ajuizamento de demanda judicial constitui uma faculdade da parte que tem a opção de utilizar a Defensoria Pública, quando não possuir recursos financeiros.

Destarte, se o autor optou por contratar advogado na busca dos seus direitos, não pode agora pretender que o réu arque com tal despesa.

Para que reste configurado o dever de indenizar, é necessária a presença de três requisitos, ensejadores da responsabilidade civil: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade entre este e aquela.

Registre-se que não tem aplicação, no caso em exame, o disposto no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, haja vista que não se trata de responsabilidade civil de pessoa jurídica prestadora de serviço público, aplicando-se a regra da responsabilidade subjetiva.

Ademais, deve-se ter em conta que as estipulações contratuais somente vinculam as partes contratantes, não se podendo criar por meio delas, obrigações para terceiros, que não participaram da celebração do instrumento. Dessa forma, seria ilógico atribuir ao réu a obrigação de pagar os honorários contratuais avençados entre o autor e seu advogado.”

Portanto, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.

Com essas considerações, desprovejo o recurso.

É como voto.

V O T O V I S T A

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela empresa Paiaguás Importadora E Exportadora Ltda. contra a r. decisão monocrática proferida pela i. Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, digna relatora do Recurso de Apelação Cível no 0036567-41.2011.8.11.0041, que desproveu o apelo principal, interposto pela agravante, e também o apelo adesivo interposto pelos agravados Edwin Rodolfo Rodriguez Somoza, Maria Tania Somoza Lara e Edwin Rodolfo Rodriguez Somoza Importadora de Grão.

A r. decisão monocrática manteve intocada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Resolução Contratual c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes
”, ajuizada pelos agravados contra a agravante, além de julgar improcedente o pedido reconvencional, julgou parcialmente procedente o pedido principal para declarar a rescisão do contrato comercial internacional denominado “
Comercial Invoice no 0211-19/01/2011
”, celebrado pelas partes para compra de 800 toneladas de milho a serem entregues na cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, ao preço de US$ 192 mil, por entender satisfatoriamente demonstrado o descumprimento do pacto pela empresa/ré/agravante, que somente entregou 281 dessas 800 toneladas de milho.

A r. sentença condenou a ré Paiaguás à restituição do valor real correspondente às 519 toneladas de milho que não foram entregues (R$ 209.175,30), bem como ao pagamento de R$ 171.806,28 a título de indenização por lucros cessantes, e R$ 20 mil por danos morais, enfatizando nesse aspecto que o inadimplemento contratual pela ré/agravante Paiaguás culminou até mesmo em denunciação dos autores/apelados Edwin e Maria Tânia por apropriação indébita de grãos pelo Ministério Público boliviano, fato de grande repercussão na mídia brasileira e do país vizinho, e, ainda, aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (cf. Id. no 25287985).

No ponto mais relevante das razões do apelo, a Importadora e Exportadora Paiaguás afirma veementemente que “
não se obrigou à compra, transporte e entrega do milho, mas apenas em formalizar a operação
”, que seria realizada “
diretamente pela apelada
(Importadora Edwin)
e seus representantes e prepostos
”, discorre longamente sobre a falta de sua assinatura no instrumento contratual “
Comercial Invoice
” (cf. Id. no 25287990 - pág. 1 a 25287991 - pág. 4), e sustenta que a Importadora Edwin “
não comprovou ter pago a apelante
(o preço)
referente a 800 toneladas de milho
”, tanto que a informação desse pagamento não consta de seu próprio balanço de encerramento; diz que somente recebeu US$ 96 mil, “
equivalente total de 400 toneladas de milho
”, de modo que, “
hipoteticamente falando, quando muito, teria a apelada um crédito quanto a 119 toneladas de milho, equivalente a R$ 47.961,20
” (sic – cf. Id. 25287991 - pág. 4 a 25287992 - pág. 1).

Alonga-se, no mais, sobre inexistência de danos e dever de indenizar, exorbitância dos honorários sucumbenciais, e desacerto técnico quanto à improcedência de reconvenção (cf. Id. no 25287989 a 25287996).

A r. decisão monocrática agravada, no entanto, desproveu o apelo por entender que a questão da falta de assinatura da ré/apelante na “
Comercial Invoice
” e sua consequente nulidade, fundamentos da tese de inexistência de obrigação contratual de compra e entrega de grãos, “
já foi analisada quando do julgamento do Agravo de Instrumento 1009110-33.2017.8.11.0000
”, quando esta Corte, nas palavras da i. Relatora, “
entendeu pela validade da comercial invoice
”; consta da decisão monocrática agravada, que ainda, que “
resta devidamente comprovado nos autos o depósito de US$ 192.000,00 referente a 800 toneladas de milho ao apelante e a pessoa por ele indicada
” (cf. Id. no 71606483 - pág. 3/4 e 6).

As questões laterais afetas à existência de dever de indenizar, quantificação dos danos materiais emergentes e cessantes e dos honorários advocatícios sucumbenciais foram devidamente tratadas, basicamente sob os mesmos fundamentos elencados pelo MM. Juiz sentenciante.

Nas razões do Agravo Interno, a Paiaguás afirma nulidade da decisão agravada por impossibilidade de julgamento monocráticos à falta de enquadramento nas hipóteses do art. 932, IV e V, do CPC, e também por falta de fundamentação suficiente, porque “
não enfrentou ou se manifestou quanto a todos os argumentos e testes trazidas
(e)
quanto aos entendimentos jurisprudenciais citados e colacionados ao longo do Recurso de Apelação
” (sic – cf. Id. no 78475499 - pág. 4/5).

Aduz que, o acórdão proferido nos autos do RAI no 1009110-33.2017.8.11.0000, interposto contra decisão saneadora, “
não alcançou todas as questões versadas na lide primária e recurso de apelação
”, especialmente porque “
restava controvertido a responsabilidade quanto a fatura comercial – invoice, existência de danos morais, lucros cessantes e morais
”, pontos sobre os quais, segundo ela, os autores/agravados não produziram qualquer prova.

Sustenta que naquele recurso foi analisada a validade do instrumento “
quanto a seus aspectos formais, se eram falsas ou não com vistas ao preenchimento dos requisitos do artigo 557 do Decreto 6.759/2009
”, mas não “
quanto a vigência e eficácia
(...)
, frente as demais provas dos autos, visto que a agravante asseverou durante todo o tempo que não a emitiu e não a assinou
” (sic – cf. Id. no 78475499 - pág. 7)

Quanto ao suposto desacerto técnico da decisão agravada propriamente dito, enfatiza com notável veemência que, faltante sua assinatura no instrumento, impõe-se conclusão de que “
não se obrigou a compra, transporte e entrega do milho
”, pois “
a fatura comercial é documento declaratório de natureza contratual que espelha a operação de compra e venda entre o importador e o exportador, sendo, portanto, imprescindível a assinatura da parte que a emitiu e está por ela se obrigando, para fins de gerar presunção, força cogente/eficácia e validade
”, inclusive porque, nos termos da regulamentação aduaneira, “
a Declaração de Importação (DI) deverá ser obrigatoriamente instruída com a via original da fatura comercial, assinada pelo exportador
(...)
ou seu representante legal
”, e “
a não apresentação da via original acarretará a interrupção do curso do despacho
” (sic – cf. Id. no 78475499 - pág. 7/10)

Prossegue dizendo que a sentença e a decisão monocrática agravada ignoraram os depoimentos do consultor de comércio exterior Cláudio Bueno dos Santos Júnior, que “confessou perante a autoridade policial” que o agravado Edwin Somoza e ele, nas palavras da recorrente, “
eram e foram os únicos representantes diretos e mandatários da
(Importadora Edwin)
, que realizaram as negociações e compra de milho e seu transporte, determinando os pagamentos, cingindo-se a
(Paiaguás)
a seguir instruções e cumprir ordens
”, e do próprio autor Edwin, que, ainda nas palavras da recorrente, “
confessa que era agenciador, responsável pessoal pela facilitação do procedimento e fazer toda a documentação da operação, e que realizava os contatos e negócios pessoalmente, e que juntamente sua mãe, em janeiro de 2011, tirou foto dele com os produtos comprados para comprovar a operação, comprovando sua atuação direta e responsabilidade
” (sic – cf. Id. no 78475499 - pág. 10/11).

Ao final, depois da repetição dos discursos sobre as questões indenizatórias e sucumbenciais, pede reforma da decisão agravada para que seu apelo seja provido para modificar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral e procedente o pedido reconvencional (cf. 78475499 - pág. 26/27).

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria, especialmente no aspecto central, alusivo à contratação e inadimplemento, e, após detido exame dos autos, admito que razão assiste à ilustre Desembargadora Relatora e que, de fato, o recurso não comporta provimento.

Anoto, primeiro, que, conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, “
a declaração da nulidade dos atos processuais depende da demonstração da existência de prejuízo à parte interessada (pas de nullité sans grief)
” – AgInt no REsp 1694390/SC –, e, no caso, não houve mínima alegação de prejuízo.

Depois, mesmo se houvesse alegação nesse sentido, o eg. STJ também já sedimentou o entendimento de que “
eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO. (...) 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017).

Não há falar, pois, em nulidade da decisão agravada por falta de enquadramento nas hipóteses do art. 932, IV, do CPC.

A alegação de nulidade por falta de fundamentação suficiente também não se sustenta, pois simples leitura dos éditos decisórios mostra que as questões efetivamente discutidas foram diretamente abordadas pelo julgador unipessoal, inclusive porque, apesar do hercúleo esforço de floreio retórico e distorção do foco da controvérsia envidado pela agravante, a celeuma é simples e, em verdade, prescinde de maiores divagações.

É que, apesar do longuíssimo discurso sobre a falta de assinatura do representante da Importadora e Exportadora Paiaguás na “
Comercial Invoice
” e suas consequências perante a autoridade aduaneira, a tese é de inexistência de celebração do contrato alegadamente inadimplido, e essa questão, a despeito da grave insurgência da recorrente, esta Corte realmente decidiu, ao julgar o RAI no 1009110-33.2017.8.11.0000, que “
o contrato carreado aos autos obedece os ditames do art. 104 do Código Civil e art. 557 do Decreto no 6.759/2009
”, é suficiente para demonstrar que “
estamos diante de um negócio jurídico valido e realizado entre pessoas jurídicas devidamente qualificadas na fatura comercial
”, e imperativa a conclusão de que “
o negócio realizado foi, de fato, bilateral e sem a intervenção de terceiros, de maneira que eventual contratação de serviços por parte da empresa Ré para cumprir sua obrigação na relação, por si só não vincula os prestadores de serviço ao direito da parte autora em receber a contraprestação do pagamento realizado à da parte ré, qual seja, a entrega dos produtos na forma faturada
” (cf. acórdão vinculado ao Id. no 25287961 - pág. 3 a 25287963 - pág. 5).

Em outras palavras, não há dúvida da efetiva celebração de contrato de compra de 800 toneladas de milho a serem entregues na cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, ao preço de US$ 192 mil; é isso, aliás, o que a Importadora e Exportadora Paiaguás explicita na contestação, quando diz expressamente que os autores “
contrataram para fins de operacionalização da exportação (compra, venda, pagamento, transporte, etc) o Sr. Cláudio Bueno dos Santos Júnior
”, e ela, empresa/ré/agravante, “
apenas cumprido suas instruções e ordens
”, efetuou “
a aquisição da mercadoria e pagamento das despesas transporte
” (cf. Ids. no 25278996 - pág. 1/4, 25278997 - pág. 5 e 25278998 - pág. 2).

Pelo exposto, acompanho integralmente a i. Relatora, inclusive no tocante à clara existência do dever de indenizar pelos lucros cessantes e pelos danos morais decorrentes dos reflexos do inadimplemento contratual, e, assim, desprovejo o recurso.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021